Tribunal: TJPA
Processo: 0002243-66.2020.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002243-66.2020.8.14.0060

APELANTE: EDIVAL VAZ E VAZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tentativa de homicídio qualificado. Pleito de redimensionamento da pena-base. Culpabilidade exacerbada pela premeditação do delito. Fixação da pena-base acima do mínimo legal. Proporcionalidade e razoabilidade observadas. Redução pela tentativa mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por Edival Vaz e Vaz contra sentença que o condenou à pena de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

II. Questão em discussão
4. A controvérsia reside em saber se a exasperação da pena-base, em razão da valoração negativa da culpabilidade, foi devidamente fundamentada e se respeitou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. Razões de decidir
5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, com fundamento na culpabilidade, revela-se adequada e devidamente motivada, tendo em vista a premeditação réu — circunstância que evidencia maior reprovabilidade de sua conduta, estando escorreita a redução da reprimenda na fração de 1/3 (um terço) em razão da tentativa, considerando-se o
iter criminis
percorrido, já que o agente desferiu golpe que somente não resultou na morte da vítima por circunstâncias alheias à sua vontade.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Edival Vaz e Vaz, inconformado com a sentença do MMº Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, que o condenou à pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, §2º, inciso IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do CP.

Em suas razões recursais, o apelante sustentou a reforma da dosimetria da pena quanto ao delito de homicídio, requerendo o afastamento da avaliação negativa das circunstâncias judiciais, especialmente quanto à culpabilidade, alegando que o magistrado não apresentou fundamentação idônea para a valoração negativa da referida circunstância judicial, entendendo que a pena-base deveria ser fixada no mínimo legal, posto que a fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau estaria baseada em elementos genéricos e ínsitos ao próprio tipo penal, o que configuraria
bis in idem
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em síntese, narra a denúncia,
verbis:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 01.09.2018, por volta de 18h40min, em via pública, neste município, Edival Vaz e Vaz, ora denunciado, tentou ceifar a vida do nacional Clécio Ferreira de Lima. Consoante apurado na via administrativa, no dia dos fatos, conforme relatou o denunciado, que ao perceber que Edival, ora vítima, estava em frente ao estádio municipal, foi até sua residência e se apoderou de uma faca de aproximadamente 30 (trinta) centímetros. Posteriormente, o denunciado retornou até o estádio, onde surpreendeu a vítima, golpeando-a. Após desferir a facada, o denunciado guardou a faca dentro de suas vestes e saiu do local. O denunciado, em sede policial, confessou a prática delitiva que lhe foi atribuída, acrescentando, ainda, que cometeu o referido crime em razão da vítima tê-lo ameaçado”.

O apelante sentenciado como incurso no art. 121, §2º, inc. IV, c/c o art. 14, inc. II, ambos do CPB.

Em sede de razões recursais, limitou-se o apelante a se insurgir contra a pena a ele imposta, pleiteado o seu redimensionamento para o patamar mínimo legal, no que não lhe assiste razão, senão vejamos:

Entendeu por bem o magistrado sentenciante fixar a pena-base do apelante pouco acima do patamar mínimo legal, qual seja, 14 (catorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, sob o fundamento de pesar-lhe de forma desfavorável a circunstância judicial referente à culpabilidade, uma vez que o recorrente agiu de forma premeditada, ao avistar a vítima em via pública e, ato contínuo, dirigir-se à sua residência para armar-se de uma faca e, posteriormente, retornar ao encontro da vítima, golpeando-a com o artefato.

Assim, tem-se por proporcional e razoável a pena-base estabelecida em primeira instância
,
não merecendo qualquer reparo, sendo que, por ocasião da terceira etapa do cálculo, reduziu-se a referida reprimenda em um terço, em razão de ter sido o delito perpetrado na modalidade tentada, cuja manutenção da fração se impõe, ante o
iter criminis
percorrido pelo acusado, restando o
quantum
total e definitivo da pena em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém, 14/11/2025